Tribunal: CARF
Processo: 10730.724138/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724138/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.547 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MAGNOLIA DAFLON GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2015,
exercício de 2016, no valor de R$ 33.587,80, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física em função de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 61.645,15, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 16.952,41
(fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-90.427, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 36/39):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724138/2018-44
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724138/2018-44

Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda
pessoa física, fls. 3/7, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do
exercício 2016, ano-calendário 2015, por meio da qual se exige o crédito tributário de
R$ 33.587,80, assim discriminado:

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor
de R$ 61.645,15.
Cientificada do lançamento em 10/09/2018 a contribuinte apresentou impugnação em
02/10/2018.
Alega que recebeu a intimação que solicitava apresentação de cópia de sentença judicial
que determina o pagamento de pensão alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamento juntamente com a Notificação de Lançamento pois encontrava-se em
viagem.
Informa a juntada de documentos comprobatórios.
O processo foi encaminhado ao Serviço de Fiscalização da DRFB de origem para
análise das questões de fato e documentos conforme previsto na Instrução Normativa
RFB no 1061, de 04/08/2010 que alterou a Instrução Normativa RFB no 958, de
15/07/2009.
A Infração foi mantida posto que no acordo homologado judicialmente na Ação de
Divórcio Consensual movida pela contribuinte e pelo ex-cônjuge, Processo no
15.327/83, ficou determinado a manutenção do pagamento de pensão alimentícia em
favor da contribuinte.
A proposta de manutenção da exigência foi aprovada pelo Despacho Decisório juntado
as fls. 18/21.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório a contribuinte
apresentou Manifestação.
Diz que declarou o valor da pensão alimentícia tendo como fonte pagadora a Câmara de
Municipal de Itaperuna no montante de R$ 42.326,56.
Salienta que no Comprovante de Rendimentos emitido por esta fonte pagadora consta a
informação de desconto de pensão alimentícia para a contribuinte sobre os rendimentos
pagos a Marilza Mamari Bastos, viúva do ex-conjuge do contribuinte, antigo
responsável financeiro pelo pagamento da pensão alimentícia.
Esclarece que não informou como tributável o valor de R$ 3.807,96 que é
correspondente a parcela isenta de proventos de pensão de declarante com mais de 65
anos de idade e também não informou como tributável o valor de R$ 15.468,47, por ser
portadora de moléstia grave com reconhecimento da principal fonte pagadora.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para afastar parcialmente a omissão de rendimentos apurada, no valor
de R$ 42.326,56, reduzindo o imposto suplementar para R$ 5.312,61, mais acréscimos legais.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724138/2018-44

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 10/05/2019 (fls. 56/57), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 14/06/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 46/48),
alegando, em brevíssima síntese, que:
A partir de outubro/2015 teve seu direito à isenção reconhecido e a fonte pagadora
deixou de reter o imposto. Por este motivo, teve seus rendimentos dos primeiros meses
do ano divididos em tributáveis e parcela isenta por possuir mais de 65 anos, sem
alcançar o teto permitido, e nos últimos meses do ano considerados como rendimentos
isentos por ser portadora de moléstia grave, cujo reconhecimento vale para mais de uma
fonte pagadora, bastando para tanto seja reconhecido para uma delas, que no caso
ocorreu pela UFF.
Portanto, comprovado o cumprimento de todas as exigências legais, bem como
esclarecido o porquê dos rendimentos inicialmente declarados como tributáveis pela
Câmara Legislativa de Itaperuna passaram a isentos (parte em razão da idade e parte em
razão de doença grave), resta inconteste que o valor total recebido a título de pensão
alimentícia constou de forma devida e correta na DAA, restando afastada a omissão de
rendimentos apurada.
Requer, ao final, o cancelamento da exigência e a anulação do lançamento, já que
baseado em inexatidões materiais, conforme demonstrado. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 49/54.
Constatando a intempestividade da peça recursal (fls. 58), a RFB enviou carta
cobrança à contribuinte concedendo-lhe o prazo de 15 dias para pagamento dos débitos
apurados, sob pena de remessa dos autos à PGFN para cobrança executiva (fls. 128).
Intimada do despacho, em 08/08/2019 (fls. 69), a contribuinte, em 16/08/2019,
interpôs recurso administrativo (fls. 63/67), suscitando a tempestividade do recurso voluntário
apresentado, uma vez que com 87 anos e morando sozinha em um condomínio, somente recebeu
a intimação da decisão recorrida em 15/05/2019, tendo apresentado o recurso voluntário em
14/06/2019, portanto um dia antes do final do prazo recursal, pugnando, ao final, pela
reconsideração da decisão que inadmitiu a impugnação, de modo a cancelar a exigência e anular
o lançamento objurgado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724138/2018-44

vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/BHE
(fls. 36/39) ocorreu, via postal por AR (fls. 56/57), em 10/05/2019 (sexta-feira) no domicílio
fiscal eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 10/5/2019,
com matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado seja da contribuinte ou de seu
representante legal:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 13/05/2019 (segunda-feira),
cujo trintídio, impreterivelmente encerrou em 11/06/2019 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 14/06/2019 (fls. 46/54), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 10/05/2019 (fls. 56/57), deve-se contar a partir desta
data o prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 11/06/2019.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva
a peça recursal apresentada somente em 14/06/2019, descabendo ao Colegiado apreciar
quaisquer outras matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela
qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital